Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018570-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.714.286/0003-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), VILSON EMILIANO TOSETTO - CPF: 716.195.009-06 (AGRAVADO), JORGE ESTEVAM TOSETTO - CPF: 620.967.709-63 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
NOTIFICAÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO
SUSPENSOS NA ORIGEM - REQUISITOS PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA -
ALEGADA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO VISUALIZADOS -

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO IMÓVEL DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS -
LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM RATIFICADA.

1. Se o
Juiz, como destinatário da prova, vislumbra a regularização do imóvel rural e que a manutenção das sanções administrativas pode inviabilizar o exercício das atividades econômicas dos Agravados, comprometendo a função social da propriedade e a subsistência de famílias que dela dependem para seu próprio sustento, não há falar-se em reforma da decisão concessiva de liminar, quando restaram demonstrados os seus requisitos autorizadores (art. 300 do CPC).

2. A conclusão do juízo singular no sentido de que os problemas que levaram à restrição administrativa ambiental já foram sanados, não mais existindo justa causa para a sua manutenção, em especial diante de pagamento da multa e efetiva reposição florestal, só pode ser confrontada mediante produção de prova técnica pericial, que se ainda não ocorreu, nada justifica a reforma da decisão suspensiva dos atos administrativos até que sobrevenha a resolução do mérito.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop

nos autos de Obrigação de Fazer n.o 1012647-16.2022.8.11.0015, pela qual foi deferida
a tutela de urgência em favor de
NORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, JORGE ESTEVAM TOSETTO
e
VILSON EMILIANO TOSETTO
para a suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n.o 21043308, do Termo de Embargo/Interdição n.o 21044182 e da Notificação n.o 21042282 (
vide
id. 90822573 dos autos de origem).

Em suas razões recursais (id. 143454315), o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
Agravante, sustenta que estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal, pois, em síntese:

- os próprios Agravados admitem o desmatamento em local distinto do autorizado, atribuindo o fato a um "equívoco", argumento, contudo, que não os isenta de responsabilidade, restando justificada a lavratura do Auto de Infração e o Embargo do local, tanto que os Autuados/Agravados, ao reconhecerem o desmatamento ilegal e pagarem a multa espontaneamente, confirmam sua responsabilidade administrativa;

- a decisão merece ser reformada quanto ao desembargo da área, pois não há comprovação de regularização nos autos, sendo a lavratura do termo de embargo consequência legal da infração e meio necessário para fazer cessar a atividade ilícita e proteger o meio ambiente;

- o Órgão ambiental confirmou o pagamento da multa com desconto de 30%, mas manteve o embargo devido à ausência de documentação para revogá-lo; além disso, estando ainda em análise o CAR da propriedade, o que demonstra a ausência de regularização, o embargo deve ser mantido.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo para que seja cassada a decisão objurgada.

O pleito de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.
144485693
).

Contrarrazões dos Agravados pelo desprovimento do recurso (id. 147981683), ao argumento de que:

- resta comprovado que foi regularizada a situação ambiental ao pagar a multa, firmar o contrato de reposição florestal, desmatar uma área menor que a outrora autorizada e retificar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), percebendo-se, portanto, que os Agravados realizaram todas as ações necessárias para corrigir a irregularidade identificada pelo Órgão ambiental;

- não há razão para manter o embargo da área, pois teria havido uma realocação da área explorada e, não, um desmatamento não autorizado, de modo que a aplicação do termo, deste modo, só seria justificada se a quantidade desmatada excedesse a autorização da SEMA, o que não aconteceu. Além disso, não houve dano ambiental, pois a realocação não atingiu Área de Preservação Permanente e se manteve a área desmatada a 83,57 metros do Rio Arraias.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 148466177).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta aos autos da origem vê-se que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 01/08/2022 (id. 16298340 - PJe 1o Grau - Proc. 1012647-16.2022.8.11.0015), de modo que a interposição do presente recurso em 13/09/2022 ocorreu dentro do prazo legal (arts. 183 e 1.003, § 5o, do CPC).

Isento de preparo (id. 143504169).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157342693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo
(antecipação de tutela recursal) foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Obrigação de Fazer n.o 1012647-16.2022.8.11.0015 proposta em desfavor de
NORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, JORGE ESTEVAM TOSETTO
e
VILSON EMILIANO TOSETTO
, pela qual foi
deferido o pedido de liminar para

suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n.o 21043308, do Termo de Embargo/Interdição n.o 21044182 e da Notificação n.o 21042282.

Colhe-se dos autos que a pretensão dos ora Agravados na origem almeja, dentre outras medidas, a revogação do
Termo de Embargo/Interdição n.o 21044182, por não mais subsistirem motivos para a sua manutenção, já que efetivaram todas as medidas necessárias para sanar a irregularidade constatada pelo Órgão ambiental, tendo, nesse particular, além de efetuarem o pagamento da multa administrativa,
“firmaram o contrato para reposição florestal, desmataram uma área menor à autorizada, bem como retificaram o Cadastro Ambiental Rural - CAR, para regularização do Auto de Infração no 21043308 e Notificação no 21042282 relativos ao Processo no 74791/2021”
(
vide
id. 90546661 - p. 16 da ação originária)
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão singular que deferiu a liminar:

“(...)

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

‘
In casu’
, a Requerente pugna liminarmente pela suspensão do Auto de Infração Ambiental n° 21043308, do Termo de Embargo/Interdição no 21044182 e da Notificação no 21042282, emitidos pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente- SEMA, ao fundamento de que efetuou o pagamento da multa administrativa, firmou o contrato para reposição florestal, desmatou uma área menor à autorizada, bem como retificou o Cadastro Ambiental Rural – CAR, para regularização do Auto de Infração no 21043308 e

Notificação no 21042282 relativos ao Processo no 74791/2021.

Analisando os autos, verifica-se que a parte Autora foi autuada por conduta enquadrada no art. 50 do Decreto no 6.514, de 22 de Julho de 2008, o qual prevê a penalidade de multa, vejamos:

(...)

Atrelado a isso, sobre o pleito de suspensão dos efeitos do embargo, dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal no 6.514/2008 que:

(...)

De igual modo, o art. 7o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, prevê:

(...)

Considerando tais dispositivos legais,
em análise os documentos encartados aos autos, constata-se que a Requerente efetuou o pagamento da multa administrativa (ID. 90548949 e ID. 90548951), firmou o contrato para reposição florestal (ID. 90548944 e ID. 90548947), cujo objeto é a transação e autorização para a transferência de 296 m3 (duzentos e noventa e seis metros cúbicos) de créditos de Reposição Florestal para regularização do Auto de Infração no 21043308 e Notificação no 21042282 relativos ao Processo no 74791/2021, atrelado ao fato de que após a lavratura do termo de embargo obtiveram nova Autorização para Queima Controlada (ID. 90548954) e também Autorização Provisória de Funcionamento Rural (ID. 90548955), situações que evidenciam, nesta análise de cognição sumária, a regularização do imóvel rural
.

Em outras palavras, a parte Autora demonstra o cumprimento do disposto no art. 15-B, do Decreto Federal no 6.514/2008 e art. 7o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 (regularização da área), bem como do art. 50 do Decreto no 6.514, de 22 de Julho de 2008 (pagamento da multa) e do inciso III do art. 81 e incisos I e II do art. 84, do Decreto no 8.188/2006 (reposição florestal), eis que, ao que tudo indica, regularizados os motivos ensejadores da restrição imposta, com o consequente pagamento da multa administrativa e a celebração de reposição florestal, conforme determinada a legislação, circunstâncias que levam a crer que promoveu as medidas necessárias para a regularidade de sua propriedade rural
.

Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a manutenção do Auto de Infração Ambiental n° 21043308, do Termo de Embargo/Interdição no 21044182 e da Notificação no 21042282, porquanto que, evidenciada a ausência de justa causa para permanecerem surtindo efeitos, situação que demonstra a probabilidade do direito alegado.

Constata-se que a manutenção do Auto de Infração Ambiental n° 21043308, do Termo de Embargo/Interdição no 21044182 e da Notificação no 21042282 inviabiliza o exercício das atividades econômicas, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, estando presente, assim, o
periculum in mora
.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (‘
fumus boni iuris’
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (‘
periculum in mora’
), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

‘Ex positis’
, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS do AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL n° 21043308, do TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO no 21044182 e NOTIFICAÇÃO no 21042282, decorrentes do Processo no 74791/2021, até o julgamento de mérito”.
(id. 90822573 - PJe. 1012647-16.2022.8.11.0015; g. n.).

Entendeu o juízo singular, portanto, como preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, assim como reconheceu o cumprimento da legislação ambiental pertinente, eis que todas as medidas necessárias para a regularidade da propriedade rural teriam sido tomadas.

Rememora-se que, nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Do que se afere dos autos, tanto na origem como em sede de razões recursais, o Agravante sustenta a irregularidade do imóvel dos Agravados, enquanto estes últimos demonstram que vêm obtendo do Órgão ambiental competente as devidas licenças e autorizações provisórias de funcionamento, a exemplo da Autorização para Queima Controlada (id. 90548954 dos autos originários) e da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (id. 90548955 da ação de piso).

Ademais, os Agravados apresentaram, nos autos de origem, comprovante do pagamento da multa administrativa (ids. 90548949 e 90548951 - Pje 1o Grau) e do contrato de celebração de reposição florestal, cujo objeto é a transação e autorização para a transferência de 296 m3 (duzentos e noventa e seis metros cúbicos) de créditos de Reposição Florestal para regularização do Auto de Infração n.o 21043308 e Notificação n.o 21042282 relativos ao Processo n.o 74791/2021 (ids. 90548944 e 90548947 - Pje 1o Grau).

Lado outro, da inicial do presente Recurso, o próprio Agravante afirma que “
quitaram espontaneamente a multa, antes mesmo do julgamento do auto de infração
” e no que diz respeito à regularização ambiental do imóvel, os Agravados estariam aguardando a apreciação do Órgão ambiental, o que vai ao encontro da conclusão proferida na origem, no sentido de que não há justa causa para a manutenção do Auto de Infração Ambiental n.o 21043308, do Termo de Embargo/Interdição n.o 21044182 e da Notificação n.o 21042282.

Assim sendo, não percebo a presença de razões plausíveis para alterar, no âmbito deste Agravo de Instrumento, o
“decisum”

que deferiu a liminar almejada na origem, por vislumbrar a necessidade de uma maior cautela diante da evidenciada probabilidade do direito alegado pelos Agravados, contra a qual, a toda evidência, demandará a produção de prova técnica pericial a fim de contrapô-la.

Nesse sentido, como bem anotado na decisão que indeferiu a liminar em segundo grau:

“(...)

Com efeito,
bem delineou o juízo a quo, ao deferir a liminar solicitada pela parte agravada/requerente,
salientando que, em sede de cognição sumária, ‘(...) ilegal a manutenção do Auto de Infração Ambiental n° 21043308, do Termo de Embargo/Interdição no 21044182 e da Notificação no 21042282, porquanto que,
evidenciada a ausência de justa causa para permanecerem surtindo efeitos, situação que demonstra a probabilidade do direito alegado’
.

Na espécie,
verifica-se a ausência do perigo de dano grave e de difícil reparação à parte agravante, dado que, caso seja vencedora ao final da ação originária, poderá retomar as medidas necessárias à cobrança da dívida ambiental, bem como, porque não é suficiente para demonstrar o cumprimento do requisito a mera alegação de que ‘o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia’
(ID. 143454315 - pág. 12).”
(id. 144485693; g.n.).

A propósito, e corroborando tais argumentos, tem sido a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1.
Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pretendida pelo agravante
, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito do autor,
sendo de rigor o aprofundamento da cognição, com a realização da instrução probatória, antes de qualquer provimento jurisdicional
no sentido da certificação de área pretendida. 2. Agravo legal não provido.”
(TRF-3. RAI: 0003413-11.2014.4.03.0000. Rel. Des.
Hélio Nogueira
, Primeira Turma. e-DJF3 Judicial 1: de 14/03/2016; g.n.).

Necessário frisar que, em sede de Agravo de Instrumento, não é permitido esgotar a matéria, sob pena de supressão de instância, devendo o órgão julgador, no presente caso, se limitar à análise do acerto (ou não) da decisão que indeferiu a pretensão liminar na origem.

Com efeito, em se tratando dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tem-se que ao Tribunal somente é dado modificar a decisão do juiz de primeiro grau quando evidente a ocorrência de equívoco, erro ou ilegalidade, situações que fogem à hipótese dos autos, já que no caso, a decisão de origem, servindo-se de prudente cautela, concluiu, por ora,
“
que a manutenção do Auto de Infração Ambiental n° 21043308, do Termo de Embargo/Interdição no 21044182 e da Notificação no 21042282 inviabiliza o exercício das atividades econômicas, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, estando presente, assim, o periculum in mora
.”
(id. 90822573 - PJe. 1012647-16.2022.8.11.0015).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023